Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001431-35.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Administração de herança, Inventário e Partilha]

Relator:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (AGRAVANTE), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (AGRAVANTE), CLEBER ROBERTO LEMES - CPF: 108.238.246-91 (AGRAVADO), MARIA OLINDA FONSECA LEMES (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUCIANO FELICIO FUCK - CPF: 920.546.921-15 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE TRANSFERIR VALORES PARA O ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIAS DE INCURSÃO SOBRE CRÉDITOS DOS AGRAVANTES – CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECONHECIDO EM FAVOR DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ainda que parte do valor disputado diga respeito aos honorários contratuais devidos pelo autor da herança, trata-se, em última análise, de verba alimentar, constituída, também, de honorários sucumbenciais já consolidados e, inclusive, cedidos à terceiros de boa-
fé, razão pela qual, enquanto já alheio ao patrimônio do espólio, nada justifica transferi-lo aos autos do inventário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI, representado por sua inventariante e, também parte, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário n. 1018841-56.2019.8.11.0041, revogou a decisão em que o Juízo havia determinado a transferência da quantia depositada no processo de nº. 1005583-08.2021.811.0041, para o acervo patrimonial do inventário.

Para tanto, aduzem os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento de que não há razão para a revogação da decisão que havia vinculado o crédito do Espólio aos autos da ação de inventário.

Argumentam que os Terceiros Interessados Cleber Roberto Lemes e Maria Olinda Fonseca Lemes não possuem qualquer relação com o Espólio de
Sango

Kuramoti
e com a viúva, ora inventariante,
Matiko

Nishimura

Kuramoti
, de modo que as pretensões expostas por pessoas alheias ao Espólio não devem ser acolhidas.

Sustentam que os bens pertencentes ao Espólio, ainda que existentes dívidas, devem integrar o acervo no Inventário, cuja competência é manifesta para decidir sobre a partilha, destinação, pagamentos, enfim, tudo que importe na legítima sucessão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes pares,

Trata-se da remoção de um depósito, que aconteceu
em outros autos
, que fora remetido ao inventário e a decisão atacada devolve esses valores
ao processo originário onde havia o depósito.

Não há tutela de urgência ou de evidência a autorizar a sustentação oral dos advogados inscritos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROMULO NAGIB, OAB/DF 19015.

Excelência,

A
primeira decisão
,
que foi revogada pela decisão que é objeto

do agravo
,
atende
u
um pedido de urgência do espólio
. O
espólio fez um pedido de urgência
,
esse pedido foi

acolhido
,
depois nos manifestamos no processo de inventário
e
a juíza revogou a decisão anterior
,
então entend
emos
que é uma hipótese de cabimento
de sustentação
oral
, m
as deixo aqui apenas para reflexão da
C
âmara
.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Sustentação oral indeferida.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso se circunscreve à análise da revogação da decisão pela qual o Juízo de origem havia determinado a transferência da quantia depositada no processo de nº. 1005583-08.2021.811.0041 para o acervo patrimonial do inventário.

Com efeito, depreende-se dos autos que o juízo singular revogou a decisão de ID. 133787184, a qual havia determinado a transferência da quantia depositada no processo de nº. 1005583-08.2021.811.0041 para o acervo patrimonial do inventário, em virtude da petição de id. 199561671, manejada pelos Terceiros Interessados Cleber Roberto Lemes e Maria Olinda Fonseca Lemes, ao argumento de que tais valores não pertenceriam ao Espólio.

No caso em exame, os agravados, que figuram como terceiros interessados, noticiaram nos autos que os créditos que lhe são devidos tem origem em um contrato de cessão de crédito realizado entre eles e a pessoa de nome Geraldo Mendes da Silva, sendo tal valor objeto da ação de execução de título extrajudicial de n. 1019808-33.2021.8.11.0041.

Por sua vez, os créditos ora cedidos por Geraldo Mendes da Silva, são oriundos da sua atuação como advogado do Espólio agravante, em uma ação de desapropriação de terras ajuizada pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de
Sango

Kuramoti
e
Matiko

Nishimura

Kuramoti
e que tramita perante a 1ª Vara Federal Cível e Agrária (autos nº 0007378- 77. 1998.4.01.3600).

Esclareça-se, ainda, que os créditos de Geraldo Mendes da Silva, em relação ao Espólio foram reconhecidos em ação de execução de honorários advocatícios, nos autos de n. 10055583-08.2021.811.0041, em que o exequente demandou em relação ao recebimento dos honorários sucumbenciais e contratuais.

Desta feita, inobstante a irresignação da parte agravante, não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, no instante em que, os valores devidos em favor dos agravados, dizem respeito aos honorários que foram reconhecidos em favor de Geraldo Mendes da Silva, em execução específica movida contra o Espólio.

Por outros termos, ainda que parte do valor disputado diga respeito aos honorários contratuais devidos pelo autor da herança, trata-se, em última análise, de verba alimentar, constituída, também, de honorários sucumbenciais já consolidados e, inclusive, cedidos à terceiros de boa-fé, razão pela qual, enquanto já alheio ao patrimônio do espólio, nada justifica transferi-lo aos autos do inventário.

Em arremate, veja-se que parte dos créditos do Espólio, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Agrária (autos nº 0007378- 77. 1998.4.01.3600), foram reservados à pessoa de Geraldo Mendes da Silva, para o pagamento de honorários, conforme decisão proferida perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (recurso de agravo de instrumento de n. 1001749-64.2023.4.01.0000).

A propósito, vale reproduzir a parte dispositiva do referido recurso de agravo, do qual constou o seguinte:

Do exposto, DEFERE-SE, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que:

a) no prazo de 20 (vinte) dias, diligencie no sentido de atender aos ofícios oriundos da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Ofícios de id n. 1008060275 e id n. 1303735789 – autos de origem), extraídos dos autos de nº 1005583-08-2021.811.0041, adotando todas as providências necessárias à transferência dos numerários penhorados para o Juízo constritor (verba que se restringe à ação originária n. 0007378-77.1998.4.01.3600);

b) admita o ingresso do Agravante, Geraldo Antônio Mendes da Silva, na qualidade de terceiro interessado, mais precisamente de assistente simples dos contratantes no contrato de honorários, nos termos acima anunciados;

Assim, com base nessas considerações, mostra-se correta a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
22
DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024